Tribunal: TJDFT
Processo: 0734992-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734992-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANTHIAGO GUIMARAES NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. VENDA E DEPÓSITO. PROVA TESTEMUNHAL. ARQUIVO DA FILMAGEM DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. VIABILIDADE. MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Mantém-se a condenação imposta em primeira instância se o acervo probatório é apto a demonstrar que o réu vendeu o entorpecente apreendido à pessoa indicada na denúncia, bem como mantinha em depósito outras porções destinadas à venda. 2. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (HC 278650/RS, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, v.u., j 02.06.2016). 4. Diante da ausência de quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo e frente às imagens apresentadas nos autos, afasta-se o argumento de defesa de que a sentença condenatória se baseou em indícios ou meras presunções. 5. Admissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. Lei n. 11.343/2006) se presentes todos os requisitos previstos na definição da norma mais benéfica (agente primário, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa). 6. Cabível a mudança do regime semiaberto para o regime aberto como cumprimento inicial da pena se o réu não conta com condenação criminal anterior com trânsito em julgado e diante da valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2o, “c”, do CP). 7. Se a pena aplicada não excede 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, o réu não é reincidente e todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, tendo sido aplicada a redução do tráfico privilegiado, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no art. 44 do CP, a serem estabelecidas pela Vara de Execuções Penais. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal, sustentando que, no caso dos autos, está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.814.524/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do Trf5), DJe 17/8/2022. Registre-se, ademais, que “segundo a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública devem ser prequestionadas para serem examinadas em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.069.337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012